Tribunal: TJSP
Processo: 2014495-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de Condomínio – Direito potestativo - Não há entre condôminos a previsão de direito real de habitação e muito menos a aplicação do disposto no art. 1o da Lei n. 8.009/90, referente à impenhorabilidade do bem de família, e não há impedimento à alienação de coisa comum, não sendo suficiente a destinação para residência familiar de um dos condôminos – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de Condomínio – Direito potestativo - Não há entre condôminos a previsão de direito real de habitação e muito menos a aplicação do disposto no art. 1o da Lei n. 8.009/90, referente à impenhorabilidade do bem de família, e não há impedimento à alienação de coisa comum, não sendo suficiente a destinação para residência familiar de um dos condôminos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014495-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante ANTONIO
COSTA PIRES CARRONDO, é agravada SUELY FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014495-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.669
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2014495-20.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0001494-44.2015.8.26.0075
Comarca: Bertioga (1a Vara Cível)
Agravante: Antonio Costa Pires Carrondo
Agravada: Suely Ferraz
Juiz: Orlando Gonçalves de Castro Neto
Voto n. 19. 672
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de
Condomínio – Direito potestativo - Não há entre condôminos a
previsão de direito real de habitação e muito menos a aplicação do
disposto
no
art.
1o
da
Lei
n.
8.009/90,
referente
à
impenhorabilidade do bem de família, e não há impedimento à
alienação de coisa comum, não sendo suficiente a destinação para
residência familiar de um dos condôminos – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de extinção de condomínio, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 57, na parte que deixou de reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel objeto da ação, sob o fundamento de que não
há qualquer penhora pendente sobre o imóvel em questão, não podendo se
obrigar uma pessoa a permanecer na condição de condômino de bem
indivisível, consoante art. 1.322 do Código Civil.
Sustenta o recorrente que possui 71 anos, é aposentado e,
juntamente com sua filha de 8 anos, reside no imóvel objeto da ação há
aproximadamente 20 anos, sendo este seu único imóvel, razão pela qual deve
ser reconhecida sua impenhorabilidade nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90,
matéria de índole constitucional e, portanto, que não se sujeita à preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014495-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.669
3
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja cancelada/suspensa a hasta pública a ser realizada nos respectivos
autos, sendo a 1a praça prevista para 06/02/2020 e a segunda 11/02/2020,
reconhecendo-se, via de consequência, a impenhorabilidade do bem de
família objeto da presente ação.
Negado o efeito suspensivo (fls. 125/127), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão e a
condenação do agravante em litigância de má-fé (fls.130/132).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 278/281).
É o Relatório.
Saliente-se, inicialmente, que foram negativas as praças.
Independentemente disso, o condomínio se contrapõe à
plenitude e à exclusividade inerentes ao direito de propriedade (art. 1.231 do
CC), razão pela qual, diante da sua situação excepcional, o legislador
estabelece que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da
coisa comum (art. 1.320 do CC). Como acentua Orlando Gomes, a indivisão
"é um estado inorgânico, uma situação excepcional, que não deve durar,
porque se contrapõe, econômica e socialmente, a forma normal do domínio".
Assim, não havendo consenso, necessária a realização da
venda judicial do bem, nos termos do art. 1.322 do Código Civil e art. 730 do
CPC/2015, não sendo o caso de divisibilidade cômoda do imóvel.
A esse respeito, é assente no STJ que “É direito
potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do
condomínio mediante alienação judicial da coisa (CC/16, art. 632; CC/2002,
art. 1322; CPC, art. 1.117, II). (REsp 655.787/MG, Rel. Ministro TEORI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014495-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.669
4
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ
05/09/2005, p. 238).
Deste modo, não há entre condôminos a previsão de
direito real de habitação e muito menos a aplicação do disposto no art. 1o da
Lei n. 8.009/90, referente à impenhorabilidade do bem de família, e não há
impedimento à alienação de coisa comum, não sendo suficiente a destinação
para residência familiar de um dos condôminos.
Não de caracterizou qualquer das hipóteses de litigância
de má-fé, mas exercício do direito de defesa, mas pode se caracterizar na
insistência das mesmas teses em praças futuras.
Assim, deve ser mantida a bem fundamentada decisão.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica